Tribunal: STF
Processo: Rcl 87747
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO (SEBRAE). DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS TEMAS 569 E 131 DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que determinou a reintegração de empregada dispensada por entidade do Sistema “S”, em razão do descumprimento de norma interna procedimental.

    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o cabimento da reclamação fundada em descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC.

    3. Inexistente demonstração do exaurimento da via ordinária, revela-se inadmissível a utilização da reclamação como atalho processual para acesso direto a esta Suprema Corte, sob pena de desvirtuamento de sua função constitucional.

    4. Agravo regimental não provido.